Tribunal: TJDFT
Processo: 0703051-27.2024.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, § 4o, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR SUPERIOR A 10%(DEZ POR CENTO) DO SALÁRIO MINIMO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORAS CONFIGURADAS. ABUSO DE CONFIANÇA. CONCURSO DE PESSOAS. REPARAÇÃO MÍNIMA DE DANOS. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança e pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4o, II e IV, do CP), à pena de 2 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Verificar a possibilidade de i) aplicação do princípio da insignificância; ii) desclassificação para o crime de exercício arbitrário das próprias razões; iii) afastar as qualificadoras do abuso de confiança e concurso de agentes e; iv) afastar ou reduzir a indenização a título de valor mínimo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade, correta a condenação pela prática do crime de furto qualificado, nos termos do art. 155, § 4o, inciso II e IV, do Código Penal.
2. É inaplicável o princípio da insignificância quando o bem subtraído tem valor superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos.
3. Segundo a jurisprudência consolidada a aplicação do princípio da insignificância, exige a presença das condições: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
4. Inviável a desclassificação da conduta para o crime de exercício arbitrário das próprias razões, sobretudo porque evidente o dolo do agente na subtração de bens da residência da vítima.
5. Devidamente comprovado que o crime de furto foi praticado com as qualificadoras do abuso de confiança e em concurso de pessoas.
6. Nos termos do art. 387, IV, do CPP, e diante do prejuízo material demonstrado, é devida a condenação ao pagamento de reparação mínima de danos em favor da vítima.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.